Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701653-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JOÃO MIRANDA LEAL e SANDRA ELIZABETE GURGEL PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS MOTA FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO MIRANDA LEAL e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 59.456, em favor de ANTÔNIO CARLOS MOTA FARIAS, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que estabeleceu medidas protetivas de urgência em seu desfavor (fls. 58/63). Alegam os impetrantes que “trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça, desacato e resistência por parte do requerido, no dia 05/01/2024, por volta de 6h40min, na Avenida Flamboyant, Lote 24, Edifício Real Panoramic, Torre A, apartamento 505, em Águas Claras/DF, contra agentes da Policia Militar que foram acionados para averiguar ocorrência de suposta violência doméstica, eis que vizinhos haviam noticiado que o investigado estaria agredindo sua companheira”. Com isso, narram que foram estabelecidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, mesmo ausente qualquer situação de violência doméstica. Afirmam que o Ministério Público opinou pelo “arquivamento do crime do art. 331 do Código Penal e a absorção o crime de suposta ameaça”, o que foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF. Declaram que diante da subsistência apenas do delito descrito no artigo 329 do Código Penal, os autos foram remetidos ao Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, por sua vez, manteve a as medidas de proteção. Pontuam que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, de ofício, “decretou a imposição de medidas preventivas de urgência contra o paciente, sem constar nenhuma denúncia, inquérito policial ou processo judicial contra o paciente que justifique tais atos”. Sustentam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ausência de fato que envolva violência doméstica. Discorrem acerca da gravidade das medidas impostas, em especial quando o paciente possui condições pessoais favoráveis. Por fim, aduzem acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência. A liminar foi indeferida (fls. 117/119). Em informações, a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, comunica que: “Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado em desfavor de ANTONIO CARLOS MOTA FARIAS, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, resistência e desacato, narrados na Ocorrência Policial no 90/2024 – 21a DP (...) O Ministério Público (ID 183437247) oficiou pelo arquivamento parcial, em relação ao crime do art. 331 do Código Penal, e declínio parcial de competência a este Juizado, considerando a absorção do delito de ameaça pelo crime de resistência. Em 12 de janeiro de 2024, o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, acolheu o pleito ministerial. Em 17 de janeiro de 2024, Antônio Carlos Mota Farias, peticionou nos autos requerendo a revogação de todas as medidas protetivas, com o consequente arquivamento. Com vista, o Ministério Público, diante da incompetência em apreciar o referido pedido, oficiou pelo indeferimento, informando que cabe ao requerente apresentar seu pleito junto ao juízo competente. Acolhendo a manifestação ministerial e considerando que os autos vieram a esse Juízo por traslado para apuração do delito de resistência (art. 329, do CP), o despacho de ID 184146088 nada proveu em relação ao pleito do requerente. Ao ID 186380217 foi juntada a FAP do autor dos fatos, em 09 de fevereiro de 2024. No dia 12 de fevereiro de 2024, o Ministério Público apresentou proposta de transação penal (ID 186471627), ainda não apreciado por este Juízo”. (fls. 140/141). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, oficia pelo não conhecimento da impetração e remessa de cópias do presente Habeas Corpus ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF (fls. 144/157). É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, em 5/1/2024, policiais militares foram acionados a fim de atender chamado em prédio residencial em Águas Claras/DF, “por conta de possível violência contra mulher. Ao chegar ao local teve informações dos vizinhos de que o casal teria brigado toda a noite. Assim, a guarnição subiu ao apartamento. Ao chegar ao apartamento visualizou um corte na orelha com diversos hematomas no corpo da vitima. O conduzido, bastante agressivo impedia firmemente o contato com a vítima, bem como da vítima expressar-se. Ademais buscava fechar a porta sendo resistente com a guarnição. Afirmava aqui iria quebrar a cara dos policiais e em momento seguinte mandava a mulher pegar a pistola (conforme vídeo em anexo) para utilizá-la contra os integrantes da guarnição. Ainda, o conduzido pegou uma faca para atacar a guarnição, desistindo de seguir com o intento em razão dos policiais terem pego a arma e alertado que se fosse atacados iriam reagir. Ressalte-se que na situação relatada a filha menor (8 anos) do conduzido veio na direção entre o conduzido e os policiais” (grifo nosso) (fls. 40/44). Conduzido ao Núcleo de Audiência de Custódia, a MM. Juíza de Direito concedeu ao paciente a liberdade provisória, porém, fixou as seguintes medidas cautelares em seu desfavor (fls. 58/63): “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (2a Vara Criminal de Águas Claras); e IV – comparecimento bimestral em juízo a fim de justificar as suas atividades. Impondo-lhe, ainda, as medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA” (grifo nosso). Além disso, na oportunidade determinou: “Encaminhem-se os autos ao DMPP, via PJE, para que analise eventual interesse da vítima no ingresso do programa de proteção, ficando autorizado, desde já, em caso de aceite da vítima, a migração da monitoração do autuado do CIME ao DMPP. Encaminhe-se os autos, no mesmo sentido, ao Ministério Público a fim de averiguar a necessidade de colher o depoimento das partes envolvidas no fato, principalmente da vítima A.”. A vítima manifestou desinteresse em ser monitorada (fl. 75), mas ao que parece, os autos não foram remetidos ao Ministério Público para a averiguação da necessidade de oitiva das partes. Na sequência, os autos foram remetidos à 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que, por sua vez, acolheu o parecer ministerial para arquivar o inquérito policial no tocante ao delito de desacato, reconhecer a absorção do crime de ameaça pelo de resistência e, declinar da competência do feito em favor do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (fls. 94/98). Formulado pedido de revogação das medidas cautelares perante o Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, o d. magistrado assim se manifestou: “Nada a prover quanto ao pedido da parte ao ID 183929817, considerando que os autos vieram a esse Juízo por traslado para apuração do delito de resistência (art. 329, do CP)”. (fls. 101/109). Inconformados, os impetrantes se insurgem contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia visando a revogação das medidas protetivas fixadas. Feitos esses registros, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria de Justiça (fls. 144/157), nota-se que não há informação de que o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência tenha sido submetido/apreciado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Oficie-se o Juizado de Violência Doméstica de Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF para que remeta cópia dos presentes autos ao Ministério Público “a fim de averiguar a necessidade de colher depoimento das partes envolvidas no fato, principalmente da vítima A.”, nos termos da decisão exarada pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (fls. 59/64). Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de março de 2024 15:34:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora